Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Lesão corporal qualificada. Legítima defesa. Provas. Pena. Culpabilidade. Circunstância atenuante. Fração. Qualificadora. Perigo de vida. Sentença: erro material. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal qualificada pelo perigo de vida, bem como em R$ 3.000,00 a título de reparação por dano moral.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) erro material na sentença; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se o crime foi cometido mediante legítima defesa; (iv) se mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e a qualificadora do art. 129, § 1°, II, do CP; (v) se deve ser mantida a condenação pelos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Erro material na sentença deve ser corrigido para que conste o correto enquadramento da condenação - art. 129, § 1o, II, do CP.
4. As declarações da vítima, em juízo - de que o réu a agrediu com golpes de facão, corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, são provas suficientes do crime do art. 129, § 1o, II, do CP.
5. Não há legítima defesa se não há prova de que o réu agiu para repelir agressão injusta da vítima, que foi atingida por golpes de facão no braço, durante discussão com o réu, e a conduta ultrapassou os meios necessários para repelir eventual injusta agressão.
6. Valora-se de forma negativa a culpabilidade se o crime foi cometido contra o sobrinho, circunstância que evidencia violação ao dever especial de proteção familiar e acentua a reprovabilidade da conduta.
7. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração inferior exige fundamentação concreta.
8. Se o laudo pericial concluiu pelo risco concreto de morte, é se manter a qualificadora do perigo de vida.
9. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena, inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
10. Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, tampouco requerimento da vítima, afasta-se a reparação pelos danos morais.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 1o, II, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1402515, 07096219820208070004, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, PJe 26/2/2022.